Tribunal: TJDFT
Processo: 0021088-35.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0021088-35.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: AIDE ANDRADE DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Tendo em vista o silêncio do executado (ID 20938788) e a concordância da parte exequente (ID 20488312) com os cálculos formulados pela Contadoria no ID 18325596, expeça-se precatório: - em favor da parte Exequente, de acordo com o valor do crédito apurado, com destaque do valor dos honorários contratuais pactuados no ID 9285593; e - em favor da sociedade de advogados indicada no ID 9285593, no valor correspondente aos honorários de sucumbência, nos termos da Súmula Vinculante 47. Cumpra-se. Brasília, 28 de outubro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator